Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733565-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. C. O. D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração formulado pela parte agravada como agravo interno, em aplicação analógica do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se para complementar as razões recursais no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se a parte contrária para responder no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.021, §§ 1o e 2o, do CPC.